Tribunal: STF
Processo: ARE 1431175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no fragmento em que não aplicada a sistemática da repercussão geral.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE. PEDIDO DE MULTA PELO NÃO ADIANTAMENTO DE VALE-PEDÁGIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. IRRETROATIVIDADE DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 8°, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.209/2001. REDAÇÃO IMPLEMENTADA A PARTIR DA LEI 14.229/2021. FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA REGRA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL AO CASO. REGRA GERAL PREVISTA NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO NÃO COMPROVADO. COMPROVAÇÃO DO CUSTEIO DO PEDÁGIO PELA PARTE AUTORA. TRECHO PEDAGIADO. FATO INCONTROVERSO. ABASTECIMENTO DE CARTÃO DE VALE-PEDÁGIO NÃO COMPROVADO PELA RÉ. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 8° DA LEI 10.209/2001 QUE SE MOSTRA DEVIDA. DOBRO DO VALOR DO FRETE. CONSTITUCIONALIDADE DA REGRA RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA ADI 6031/DF. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.”



    Opostos os embargos de declaração, não foram conhecidos, porque intempestivos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, tal como assentado pelo órgão jurisdicional a quo, o recurso extraordinário foi interposto fora do prazo legal, uma vez que os anteriores embargos de declaração (evento 30), opostos contra o acórdão da Turma Recursal e também intempestivos, não se prestaram ao efeito de interromper (art. 50 da Lei 9.099/1995, na redação dada pela Lei nº 13.105/2015) o prazo para a interposição do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 322/STF.



    Ainda que assim não fosse, analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento firmado pela Turma Recursal, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SPAgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente